Tribunal: STF
Processo: ARE 1341236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - GUARDA MUNICIPAL - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO - INCIDÊNCIA SOBRE A HORA NORMAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 84/2011-PMM - PODER JUDICIÁRIO ATUANDO COMO SUBSTITUTO DO LEGISLATIVO - IMPOSSIBILIDADE. 1) A teor de preceito contido no artigo 229, da Lei Complementar 84/2011 “será pago aos Inspetores e Guardas Municipais, por serviços extraordinários, acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, para atividades funcionais comprovadamente realizadas além do horário normal previsto nesta Lei, de caráter indenizatório e não incorporável.” 2) Julga-se improcedente ação de cobrança quando ausente previsão legal para que o pagamento de adicional noturno tenha como base o valor da remuneração. 3) Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, substituindo-se a vontade do Legislativo para assegurar direito não previsto em lei, pena de malferir o primado da autonomia dos poderes. 4) Apelo provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Busca o recorrente, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou procedente pedido do autor e o condenou ao pagamento “de forma retroativa, as diferenças de horas noturnas daí decorrentes, com observância da prescrição quinquenal, calculando-se tais horas sobre todas as verbas definitivas e, portanto, incorporáveis aos vencimentos do autor, com os reflexos devidos, abatidos os descontos compulsórios. Os valores deverão ser apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, e ser atualizados pelo IPCAE, a contar de cada mês devido, bem como incidindo juros legais de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, estes a partir da citação”. 



    [...]



    A Súmula Vinculante nº 16 foi editada com o objetivo de consolidar entendimento expresso na Constituição Federal acerca da irredutibilidade estampada no art. 7º, inciso VI e art. 39, § 3º, e dizem respeito especificamente ao montante remuneratório. Nela não há qualquer referência no sentido de garantir ao servidor que a base de cálculo para valor de horas extras seja a remuneração. A Constituição Federal não faz esse detalhamento que compete à legislação infraconstitucional. 



    [...]



    Para evitar quaisquer dúvidas, deve-se deixar claro que nestes autos é discutida a base de cálculo da hora extra a ser percebida pelo apelado, servidor público municipal.



    O entendimento exposto na sentença seguiu no sentido de se considerar, para cálculo do adicional noturno, a incidir sobre a remuneração em sua integralidade, ou seja, sobre todas as verbas definitivas. Destarte, conforme deixei pontuado em processos semelhantes ao que hora se encontra em análise e julgamento, que, diante da ausência de legislação própria, o cálculo deve levar em conta apenas o vencimento básico.



    Ressalte-se, que o enunciado da Súmula vinculante nº 16, do e. STF resumiu-se a consolidar o entendimento de que o valor do salário mínimo deveria corresponder ao somatório da remuneração recebida pelo servidor, ou seja, discussão que não guarda simetria com a matéria tratada nestes autos. 



    [...]



    Depreende-se, portanto, que, diante da ausência de legislação própria a dar lastro à pretensão do recorrido não se mostra possível que o Judiciário substitua o Legislativo em sua função primária. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente